Tribunal: TJES
Processo: 5024260-84.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024260-84.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO SACRAMENTO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5024260-84.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO: ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e reparação por danos morais e materiais com tutela antecipada ajuizada por ANTÔNIO SACRAMENTO DA SILVA em face de BANCO BMG S.A, em razão de celebração de contrato em modalidade diversa da pretendida pela parte consumidora, na qual o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial declarando a abusividade dos termos das contratações impugnadas, condenando o recorrente a restituir ao recorrido todos os valores descontados de seu benefício por força do contrato em questão, além do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a Instituição Financeira pretende a reforma do entendimento exarado na sentença de piso, sustentando, preliminarmente, a suposta incompetência dos Juizados Especiais para resolução da causa, uma vez que seria necessária a realização de prova pericial nos autos, e, no mérito que seja reconhecida regularidade das contratações impugnadas.

Quanto à preliminar, entendo que não assiste razão à recorrente, uma vez que as provas documentais constantes dos autos se mostram suficientes para a adequada formação do convencimento do juízo
a quo
, conforme bem delineado na fundamentação da sentença.

Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

No mérito, após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observou-se nos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a livre e regular manifestação de vontade pelas contratações das indigitadas modalidades de crédito citadas na exordial.

Por isso, entendo que a prática de se descontar valores sem previsão de término ou quitação está em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor.

Quanto ao dano material, restando comprovado, deve ser devolvido nos termos da fundamentação sentencial – ID 14509441.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano. Cumpre destacar que o pleito de reparação por dano moral encontra respaldo na angústia e insegurança experimentadas pela parte autora em razão da celebração de contrato sem a sua anuência, bem como pela submissão indevida a um processo de concessão de crédito e posterior cobrança, situações que lhe impuseram constrangimento e sofrimento desnecessários.

Não se trata, portanto, de simples aborrecimento, mas de conduta abusiva e insidiosa da Instituição Financeira, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé e da lealdade nas relações de consumo.

No que tange à fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Sob tal ótica, reputo acertada a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo
a quo
, porquanto se revela compatível com a natureza da infração, com a repercussão dos danos experimentados pela parte autora e com os precedentes adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Nesse sentido, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)